Tribunal: TJMT
Processo: 1051511-68.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051511-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCIA MARIA PEDROSO - CPF: 544.866.611-68 (RECORRENTE), BRUNO PROENCA - CPF: 018.070.201-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4737-66 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA PARTE AUTORA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA OU DE TERCEIRO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECLAMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 14, § 3o, II, DO CDC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id.

164546825, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à indenização por danos morais e materiais, em razão das transações fraudulentas ocorridas em sua conta bancária. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial
, a reclamante é titular da conta poupança no 54.587-2, agência 2363-9, junto ao Banco reclamado.

Assevera que, no período de
11/05/2022 e 21/06/2022
, foram realizadas diversas transações via PIX da conta bancária da autora, no valor total de
R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), que afirma desconhecer.

Diante disso, registrou o Boletim de Ocorrência no 2022.170763 (id. 164546805), bem como contestou tais transações junto ao reclamado (id. 164546806), entretanto, não obteve êxito na resolução do impasse
.

O reclamado, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

Pois bem, restou demonstrado nos autos que houve a realização de transações via PIX, na conta bancária da autora,
no valor total de
R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais)
.

P
or se tratar de relação de consumo, aplica-se a teoria da responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Nestes casos, para que seja decretada a responsabilidade do prestador de serviço, não é necessária a prova do dolo nem da culpa, bastando a ocorrência do ilícito e dos danos.

Todavia, o código consumerista prevê situações em que o prestador do serviço não será responsabilizado. O § 3o do art. 14 prescreve que:
o fornecedor de serviços não deverá indenizar o consumidor lesado quando provar que, tendo prestado o serviço, inexistiu qualquer defeito,
ou,
a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Na inicial, a parte autora assevera que, no período de 11/05/2022 a 21/06/2022, foram efetuadas diversas transações de retiradas de valores via pix, não reembolsados pela instituição bancária.

Observa-se dos documentos juntados pela autora que
todas as transações se deram com pagamento via QR CODE
(id. 92596345),
o que, por certo, somente poderia ser efetivado via aparelho celular
.

Decorrente do poder instrutório do Juiz, em pesquisa ao sítio eletrônico da instituição reclamada, é possível extrair que, para utilização de aplicativo via celular, é necessário cadastrar o número via caixa eletrônico, e mediante uso de senha
.
Demais disso, é obrigatório que o chip GSM com o número de telefone celular autorizado esteja instalado no smartphone que será utilizado para movimentação do App BB
.

Disso,
foram realizadas diversas transações, no decorrer de um longo período (mais de um mês), sem que a autora opusesse qualquer questionamento, além do fato de que somente poderia ser realizado por aparelho celular devidamente cadastrado
.

Com essas razões,
não há como se concluir por conduta comissiva ou omissiva da instituição, eis que a atuação e/ou omissão da parte autora, com demora de tempo expressiva para comunicar ao banco, somada ao ato praticado pelo estelionatário, foi decisiva para a concretização da fraude, em que pese ter sido vítima
.

Do ponto da esfera criminal, a observação é irrelevante, mas quando a apreciação repousa na responsabilidade civil, trata-se de elemento valorativo e essencial.

Não obstante a Súmula 479/STJ estabeleça a responsabilização das instituições financeiras nos casos de fortuito interno (fraudes e delitos praticados por terceiros), tal contexto se transmuda quando a conduta delituosa foi perfectibilizada em decorrência do cliente-consumidor.

Com os elementos em destaque, é possível concluir que
a parte reclamada em nada contribuiu para a transação, ou seja, não restou demonstrada a sua participação (ação/omissão) em relação ao prejuízo noticiado
. (...)
(grifei)

Assim, vê-se que o reclamado não teve qualquer participação no ocorrido, razão pela qual não deve ser responsabilizado pelos fatos narrados na exordial.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E RAZÕES DISSOCIADAS AFASTADAS. FRAUDE BANCÁRIA.
GOLPE DO QR CODE. LIGAÇÃO DE FRAUDADOR QUE SE FAZ PASSAR POR FUNCIONÁRIO DO BANCO EXIGINDO ATUALIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO INSTALADO NO CELULAR
.
VALIDAÇÃO QUE SE DÁ NO TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO COM GERAÇÃO DE QR CODE
. AUTOR QUE FRANQUEIA O CÓDIGO GERADO E INFORMAÇÕES SIGILOSAS AOS ESTELIONATÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE PREVISTA NO ARTIGO 14, § 3o, II, DO CDC. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO PROVIDO.(Recurso Cível, No 71010248490, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 09-12-2021)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA.
ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DOS DADOS PESSOAIS DO CLIENTE REALIZADAS ATRAVÉS DE APLICATIVO DE MENSAGENS. REMESSA, PELO PRÓPRIO CONSUMIDOR, VIA WHATSAPP, DE QR CODE COM CÓDIGO DE SEGURANÇA QUE PROPICIOU O ACESSO DOS ESTELIONATÁRIOS À CONTA BANCÁRIA DA PARTE AUTORA
. HIPÓTESE EM QUE RESTOU DEMONSTRADA A RESPONSABILIDADE DO PRÓPRIO CORRENTISTA PELO RESULTADO DANOSO, QUE, AO RECEBER SMS DE TERCEIRO, ADOTOU CONDUTA QUE POSSIBILITOU A REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES EM SUA CONTA BANCÁRIA.
CULPA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 14, §3o, II, DO CDC. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(Apelação Cível, No 50013401020198216001, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 24-09-2021) (grifei)

Logo, tenho que restou configurada a hipótese de culpa exclusiva da consumidora, fato que exclui a responsabilidade do demandado pelos prejuízos experimentados pela reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023